Tribunal: TJES
Processo: 0005570-71.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005570-71.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
APELADO: JULIO CESAR MACIEL DA ROCHA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0005570-71.2019.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
JULIO CESAR MACIEL DA ROCHA

APELAD
O/
APELANTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

às fls. 205/209 e por
JULIO CESAR MACIEL DA ROCHA
às fls. 212/224 em face da r. sentença proferida às fls. 197/203-v pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimos consignado n°s 570179311 e 570444487, para condenar o Banco Itaú Consignado a restituir, em dobro, todo o valor descontado do benefício previdenciário do autor a partir de julho/2017, referente ao contrato n°570444487, e de fevereiro/2018, referente ao contrato n°570179311, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde cada desconto até a citação e a partir de então juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua acumulação com a correção monetária, bem como condenar o Banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais, acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC, e por fim, assegurou ao banco réu o direito de compensar o valor de R$4.610,48(quatro mil, seiscentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

O apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a ação, pois restou comprovado que os contratos de empréstimos consignados nº 570179311 e 570444487 foram efetivamente firmados pela parte recorrida, sendo que o simples fato de a parte não reconhecer o contrato não conduz ao julgamento de procedência dos pedidos, pois a fraude alegada não deve ser presumida, mas sim constatada por profissional técnico competente.

Alega que não estão presentes os requisitos para a devolução em dobro do indébito, eis que não comprovada a má-fé do banco, requisito indispensável para que seja aplicado o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Defende a inexistência de danos morais, pois restou evidenciado que o banco apelante depositou de boa-fé a quantia de R$ 4.610,48 (quatro mil, seiscentos e dez reais e quarenta e oito centavos) na conta de titularidade da parte autora, de modo que não ficou caracterizado qualquer dano ou privação de renda à parte apelada.

Subsidiariamente, requer a redução do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de indenização por danos morais, levando em consideração os critérios de razoabilidade e por destoar da realidade dos fatos.

Nas razões da apelação adesiva de
JULIO CESAR MACIEL DO ROCHA
defende a necessidade de revisão parcial da sentença, haja vista que deve ser majorada a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do entendimento jurisprudencial. Argumenta a impossibilidade de compensação do valor de R$ 4.610,48 (quatro mil, seiscentos e dez reais e quarenta e oito centavos) já que constatada a fraude e a ausência de contratação dos empréstimos, bem como por desconhecer a existência dos valores depositados em sua conta.

Contrarrazões apresentadas por JULIO CESAR pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação manejado pelo Banco (fls. 225/237).

Contrarrazões apresentadas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação manejado por Julio Cesar (fls. 240/244).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 29.11.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

C
onforme relatado,
cuidam-se de

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

e
po
r

JULIO CESAR MACIEL DA ROCHA
e
m face da r. sentença

proferida
pelo juízo da
2ª
Vara
Cível de
Ca
choeiro de Itapemirim
/ES,
que julgou procedente
s
o
s
pedido
s para declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimos consignado n°s 570179311 e 570444487, para condenar o Banco Itaú Consignado a restituir, em dobro, todo o valor descontado do benefício previdenciário do autor a partir de julho/2017, referente ao contrato n°570444487, e de fevereiro/2018, referente ao contrato n°570179311, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde cada desconto até a citação e a partir de então juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua acumulação com a correção monetária, bem como condenar o Banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais, acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC, e por fim, assegurou ao banco réu o direito de compensar o valor de R$4.610,48(quatro mil, seiscentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

Passo ao exame conjunto dos apelos na medida em que possuem alegações prejudiciais.

Irresignado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

requer
a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a ação, pois restou comprovado que os contratos de empréstimos consignados nº 570179311 e 570444487 foram efetivamente firmados pela parte recorrida, sendo que o simples fato de a parte não reconhecer o contrato não conduz ao julgamento de procedência dos pedidos, pois a fraude alegada não deve ser presumida, mas sim constatada por profissional técnico competente.

Nesse particular, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença no tocante à constatação de fraude na contratação dos empréstimos, na medida em que é possível verificar com facilidade que as assinaturas grafadas nos contratos são divergentes daquelas constantes na procuração, bem como por ser infactível que o consumidor refinancie o empréstimo que já esteja pagando apenas para alongar o número de prestações em igual valor para pagar por mais tempo.

Desse modo, com base na responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros (Súmula nº 479, do CTJ), deve ser mantida a declaração de inexistência de débitos oriundos dos contratos nº 570444487 e 570179311.

Sobre a condenação à
devolução em dobro do
s valores descontados,
melhor sorte assiste ao Banco Apelante, pois apenas
o reconhecimento da fraude nos contratos não conduz ao direito à repetição do indébito em dobro, sendo necessária a prova da má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados do C. STJ e desta Egrégia 1ª Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO
. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

APELAÇÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia alçada a este grau de jurisdição não contempla a existência em si do ato ilícito, qual seja, cobrança indevida, revelando-se o ponto como tema já consolidado pela perspectiva sentencial e que serve de premissa para a invocação do enunciado sumular nº 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, evidente a lesão suportada e o inequívoco nexo de causalidade existente com a atuação irregular da parte recorrida, a partir do que se conclui pela submissão do caso ao disposto nos artigos 186 e 927 do CC, que versam sobre o instituto da responsabilização civil, havendo, ainda, que se reconhecer a natureza in re ipsa da lesão. 2. As indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, com equilíbrio, não sobrepujando a ânsia repressiva à observação de que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, compreensão espelhada pelos R$3.000,00 que ora se fixa, retificando a sentença em tal porção.
3. Já ao determinar a restituição do valor descontado de forma simples obrou com acerto o julgador, e isso porque a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Embora comprovado o desconto indevido, entende-se que, inobstante a fraude, nada consta nos autos que leve a crer que a instituição financeira tenha agido de má-fé, mas, sim, com mera negligência, razão pela qual deve ser realizada a repetição de indébito de forma simples
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC 0010373-68.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

Portanto,
merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores descontados
de forma simples
, já que inexistente a comprovação da má-fé da instituição financeira.

Acerca da condenação por
danos morais,
o mais recente entendimento do C. STJ
(
STJ; AgInt-AREsp 1.701.311; Proc. 2020/0111369-3; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 01/03/2021; DJE 22/03/2021)
, ao qual me filio, assevera que
o desconto indevido em conta-corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

Desta feita, analisando o extrato bancário da conta poupança do autor de 01/06/2017 a 30/01/2018 (fls. 155), é possível constatar que o montante relativo aos empréstimos impugnados nesta ação (R$ 4.416,77) foi depositado na conta em 27/06/2017, sendo sacado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no dia posterior (28/06/2017), logo após no dia 30/06/2017 foi sacada a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e na mesma semana, no dia 03/07/2017 foi promovido outro saque no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Relativamente as parcelas descontadas do benefício previdenciário (fls. 24), depreende-se que até a decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos (junho de 2019), foram subtraídas 23 parcelas de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos) e 16 parcelas de R$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), que somadas totalizam R$ 4.762,62 (quatro mil setecentos e sessenta e dois e sessenta e dois centavos).

Assim sendo, considero que no caso não restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica, tampouco que influenciou negativamente no sustento do consumidor, haja vista que os valores relativos aos empréstimos foram realmente depositados na conta de titularidade do autor e por ele sacados/utilizados, justificando os descontos respectivos.

Transcrevo recente julgado nessa mesma orientação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.701.311; Proc. 2020/0111369-3; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 01/03/2021; DJE 22/03/2021)

Portanto, deve ser excluída a condenação por danos morais, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por fim, no que concerne à compensação dos valores descontados relativos aos empréstimos impugnados com o montante depositado na conta-corrente de titularidade da parte, a simples alegação de desconhecimento dos valores depositados na sua conta, não afasta a necessidade de compensação haja vista que, nos termos do art. 368, do Código Civil, sendo duas pessoas reciprocamente credora e devedora entre si, as obrigações devem ser compensadas por ocasião da fase executiva do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de JULIO CESAR MACIEL DA ROCHA e
DAR PARCIAL
provimento ao recurso de BANCO ITAU CONSIGNADO para
determinar a repetição dos valores descontados de forma simples e
excluir a condenação por danos morais,

mantendo inalterada a r. sentença recorrida
nos demais termos
.

C
onsiderando a reforma parcial da sentença,
altero
a fixação dos ônus sucumbenciais para, diante da sucumbência recíproca,
condenar as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
e de honorários advocatícios majorados para o percentual de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c §11, sendo que 50% deverão ser arcados pela parte autora e 50% pela parte requerida, observada a
suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais diante do deferimento da AJG à parte requerente (fl. 28).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0005570-71.2019.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
JULIO CESAR MACIEL DA ROCHA

APELAD
O/
APELANTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À HONRA –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO DA PARTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
onstatada a fraude na contratação do empréstimo consignado deve ser declarada a inexistência dos débitos e condenada a Instituição Financeira a ressarcir os valores indevidamente descontados.

2.
Conforme entendimento pacífico d
a
C
orte da Cidadania
, a repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé do fornecedor.

3.
O desconto indevido na conta-corrente do correntista não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido. Precedentes do STJ.

4.
Não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos foram efetivamente depositados na conta de titularidade do autor e por ele utilizados, justificando os descontos realizados, não ensejando, portanto, a reparação por danos morais.

5.
É devida a compensação dos valores
descontados relativos aos empréstimos impugnados com o montante depositado na conta-corrente de titularidade da parte, nos termos do art. 368, do Código Civil.

4
.
Redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca.

5
.

Recurso
de Julio Cesar imp
rovido
e recurso de Banco Itau Consignado parcialmente provido
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
de JULIO CESAR MACIEL DA ROCHA
e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de B
ANCO ITAU CONSIGNADO,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Julio Cesar Maciel da Rocha e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Banco Itau Consignado S.A, nos termos do voto do Relator.